Tribunal: STJ
Processo: 1005243-65.2023.8.26.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941818 - SP (2025
/0183510-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLÍNICAS DE BIRIGUI
ADVOGADO
: FILIPE JARDIM GARCIA - MG192618
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial fundou-se no seguinte
fundamento: ausência de afronta a dispositivo legal (art. 90, § 3o, do CPC).
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51828142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 38c57616-b219-4d55-8d63-657c723a66e8

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar especificamen
.
te os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
-
art. 1.021,
art. 21
E, V.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
e AgRg no
relator Ministro Olindo
5/9/2022;
REsp n. 1.308.990/PB,
Menezes, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 38c57616-b219-4d55-8d63-657c723a66e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941818 - SP (2025/0183510-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLÍNICAS DE BIRIGUI
ADVOGADO
: FILIPE JARDIM GARCIA - MG192618
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial fundou-se no
seguinte fundamento: ausência de afronta a dispositivo legal (art. 90, §
3o, do CPC).
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
Documento eletrônico VDA50988428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:05
Código de Controle do Documento: 2aa61e16-fffa-44cb-a548-f6a153382fe0

especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
.
conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
21-E, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2
4/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; e AgRg no
5/9/2022
REsp n. 1.308.990/PB, relator Ministro Olindo Menezes, Primeira
Turma, julgado em
.
17/12/2015
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende que impugnou de forma específica e
fundamentada o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50988428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:05
Código de Controle do Documento: 2aa61e16-fffa-44cb-a548-f6a153382fe0

Sustenta o seguinte (fls. 366-367):

Com a devida
, a decisão agravada merece reforma. A agravante, ao
vênia
interpor o Agravo em Recurso Especial, impugnou de forma específica e
fundamentada o único fundamento da decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial, qual seja, a suposta ausência de afronta a dispositivo legal.
[...]
No caso concreto, a agravante demonstrou, de forma detalhada, a existência de
violação a dispositivos legais federais, especialmente no tocante à interpretação e
aplicação do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022 do CPC, tendo rebatido expressamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação monitória, cujo valor da causa foi fixado em
R$ 136.673,41.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência de
afronta a dispositivo legal (art. 90, § 3o, do CPC).
Consta da decisão de fls. 362-363 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente o referido fundamento.
Documento eletrônico VDA50988428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:05
Código de Controle do Documento: 2aa61e16-fffa-44cb-a548-f6a153382fe0

Neste agravo interno, limita-se a alegar que impugnou o fundamento da
decisão agravada, tendo demonstrado a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica do
fundamento da decisão que inadmitira o recurso especial, qual seja: a ausência de
afronta a dispositivo legal (art. 90, § 3o, do CPC).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
5/9/2022
de 12/9/2022, destaquei.)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50988428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:05
Código de Controle do Documento: 2aa61e16-fffa-44cb-a548-f6a153382fe0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.818 / SP
Número Registro: 2025/0183510-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021870720248260077
10052436520238260077
21870720248260077
2187072024826007710052436520238260077
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
IGOR MACEDO FACÓ - CE16470
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
THAILINY MORO DOS SANTOS - CE045605
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLÍNICAS DE BIRIGUI
ADVOGADO
: FILIPE JARDIM GARCIA - MG192618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51809653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:54
Código de Controle do Documento: 25acc827-c3f5-46d1-9ecf-f18901dab244

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLÍNICAS DE BIRIGUI
ADVOGADO
: FILIPE JARDIM GARCIA - MG192618
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:54
Código de Controle do Documento: 25acc827-c3f5-46d1-9ecf-f18901dab244